Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-78.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013630-78.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 000.681.153-18 (APELADO), FRANCINE VERON RUSSO - CPF: 042.496.131-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS.
RESSARCIMENTO PELO ESTADO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou improcedente ação acidentária proposta por beneficiário da justiça gratuita, pleiteando, exclusivamente, o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia. A sentença indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a pretensão de reembolso deve ser exercida em ação própria, ante a ausência de integração do Estado de Mato Grosso na relação processual.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar, nos próprios autos da ação acidentária, o
ressarcimento ao INSS dos honorários periciais por ele adiantados, quando sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita
, o
u se tal pretensão deve ser exercida em ação própria.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1044, firmou
entendimento
no sentido de que nas ações acidentárias, os honorários periciais adiantados pelo INSS
devem ser ressarcidos pelo
Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

4.
Entretanto, por força do devido processo legal e do contraditório, a pretensão de reembolso deve ser deduzida em ação própria, dada a ausência de formação de título executivo judicial contra o Estado, que não integrou a lide originária.

5.
A imposição de obrigação a ente que não participou do processo original viola princípios constitucionais, inviabilizando o ressarcimento no bojo da ação acidentária.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera a necessidade de ação autônoma como meio adequado para buscar o reembolso, conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1044.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação
não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
1. O ressarcimento ao INSS dos honorários periciais adiantados em ação acidentária deve ser requerido em ação própria, quando sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita."

"2. A imposição de obrigação ao Estado em autos nos quais não figurou como parte viola os princípios do contraditório e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 95, §3º; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei 13.876/2019, art. 1º, §7º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1044 (REsp 1.824.823/PR e REsp 1.823.402/PR); TJMT,
ApCiv
1006816-45.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara

Zanolo
, j. 19.06.2024;
ApCiv
1031702-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 27.05.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
V
árzea Grande
/MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade laboral em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o INSS não se insurge contra o mérito da sentença, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. O recurso limita-se a requerer a reforma da decisão para que seja determinada a devolução dos honorários periciais adiantados pela autarquia, a serem arcados pelo Estado de Mato Grosso, conforme entendimento firmado no Tema 1044 do STJ.

Argumenta o recorrente que, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita e tendo sido julgado improcedente o pedido, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, nos próprios autos, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

Não foram apresentadas contrarrazões.

N
o caso concreto, não se encontra caracterizada

a presença de interesse público relevante a justificar a necessária intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado
conforme previsto no art. 1007, §1º, CPC e art. 73, §1º do Regimento Interno do TJMT
. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

A controvérsia
cinge-se à possibilidade de o INSS obter, nos próprios autos da ação acidentária, o ressarcimento dos honorários periciais por ele adiantados, quando a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, é sucumbente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1044, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.824.823/PR e REsp 1.823.402/PR), firmou a seguinte tese:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Na hipótese dos autos
, a ação foi julgada improcedente
e
o autor
é
beneficiário da justiça gratuita. O
s
honorários periciais
foram adiantados pelo INSS,
conforme determinação judicial.

A
sentença recorrida corretamente afastou a possibilidade de ressarcimento imediato nos autos (honorários periciais), por entender que a pretensão deve ser exercida em ação própria contra o Estado de Mato Grosso, que não
integrou a relação processual.

Esse entendimento coaduna-se com os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), pois é vedado impor obrigação àquele que não teve oportunidade de se manifestar ou exercer sua ampla defesa no processo.

A jurisprudência desta Corte tem reiterado que, embora o Estado deva arcar com as despesas processuais nos moldes do Tema 1044, a execução do ressarcimento exige a formação de título executivo judicial em ação própria, em respeito à segurança jurídica e ao devido processo.

Veja
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ADIANTOU –
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA 1.044 DO STJ – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.º 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

2. O pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068164520188110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – ELABORAÇÃO DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA
AUTARQUIA FEDERAL – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO –TEMA Nº 1.044 DO STJ – AÇÃO PRÓPRIA –PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO DA PARTE SEGURADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei nº 8.213/91 não foram preenchidos. É relevante destacar que a discordância com a perícia realizada por médico não especialista não implica automaticamente na nulidade da sentença, a menos que haja prova da inadequação do perito para avaliar a capacidade laboral. A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça. Eventual pleito de reembolso deverá se dar em ação própria, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente não figurou como parte na demanda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031702-69 .2022.8.11.0041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Dessa forma, embora o INSS possua o direito ao reembolso, a via processual adequada é a propositura de demanda autônoma, garantindo-se a participação do Estado e a regular formação da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS, mantendo a sentença que
afastou o pedido de ressarcimento dos honorários periciais nos presentes autos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025